Tribunal: TJES
Processo: 5012153-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012153-40.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOEDISON CARLOS SIMEAO PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012153-40.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JOEDSON CARLOS SIMEAO PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES – AFASTAMENTO
. INTELIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ULTRAPASSADO APROXIMADAMENTE 08 (OITO) ANOS ENTRE O ATO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL RECONHECIDO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6408189. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id 6408192, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6408189), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6408188), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a prejudicial de mérito e pronuncio a prescrição da pretensão deduzida contra o Estado do Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer consistente em ressarcimento por preterição, em que o autor alega, em síntese,
que no ano de 2012 foi promovido à Cabo PM, conforme BECG 014 de 25/06/2012, sendo que no mesmo ano, em virtude da Lei Complementar 627/2012 houve alteração do efetivo da Polícia Militar, havendo grande quadro de vagas, razão pela qual foi feita ressalva do interstício de um ano exigido pela LC 467/2008 para participação de cabos no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos do ano de 2012-2 e 2013. Sustenta que ao solicitar sua inscrição, verificou o indeferimento por parte da Administração Pública, alegando suposta ausência de interstício mínimo. Conta que no ano seguinte, constante do quadro de acesso e tendo cumprido todos os requisitos, participou do processo seletivo para o CHS 2014, ficando devidamente aprovado, porém, apesar da vacância, não foi convocado. E que somente obteve êxito no CHS 2017, sendo promovido a 3º Sargento PM QPMP-C em 22/02/2018.

Afirma ter perdido o direito de participar dos Cursos de Habilitação de Sargentos dos anos de 2012-2, 2013 e 2014, por situação que não deu causa, e consequentemente deixou de ser promovido à graduação de 3º Sargento QPMP-C. Postula, que o requerido proceda a promoção do autor à 3º Sargento PM em ressarcimento de preterição, a partir do CHS/2012-2 ou subsidiariamente do CHS/2013, reconhecendo-lhe o direito às mesmas progressões conferidas aos demais colegas da referida turma, bem como a reclassificação em quadros de acesso de acordo com a atual ATDP.

O Recorrente, em suas razões recursais postula a
reforma integral da r. sentença,
em síntese, que a preterição do recorrente somente ocorreu no ano de 2020, razão pela qual a sentença deve ser anulada para, reconhecendo-se que não ocorreu a prescrição, devendo ser proferida decisão apreciando o mérito.

Inicialmente, adequado foi o entendimento do sentenciante ao adotar o entendimento firmado em jurisprudências do STJ, no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do ato ou fato, a pretensão de revisar ato de promoção, no mesmo sentido seguem jurisprudências recentes do Col. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO TARDIA. ATO COMISSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS ATOS PROMOCIONAIS NO CURSO DA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Tribunal a quo decidiu de modo contrário à jurisprudência consolidada desta Corte Superior ao revisar os atos promocionais na carreira dos servidores militares após os cinco anos de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. [...] nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, veja-se: AgInt no RESP n. 1.574.491/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 2/8/2019 e RESP n. 1.758.206/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe 27/11/2018 (AgInt no RESP 1862264/MA, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/09/2020). 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.095.772; Proc. 2022/0086793-0; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 01/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.954.268; Proc. 2021/0105606-3; AL; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 30/03/2022).

A promoção do servidor militar constitui ato único de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito do servidor, razão pela qual a partir da medida adotada pela Administração inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Destaca-se o disposto na r. sentença de primeiro grau:

“Não há dúvidas de que a parte requerente ajuizou a presente demanda ultrapassado o marco temporal de cinco anos, uma vez que a ação fora distribuída em Abril/2022, enquanto que se discute atos administrativos de efeitos concretos datados dos anos de 2012, 2013 e 2014.

As alegações de que na verdade se trata de lesão de trato sucessivo, a meu sentir, não prosperam, na medida em que a própria inicial relata que pleiteava o direito ao ressarcimento por preterição ao CHS2012-2, 2013 e 2014.

Registro que o Excelso Supremo Tribunal Federal afetou o julgamento do Tema 1131, após o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 08 do TJ/MA (processo 0801095-52.2018.8.10.0000), tendo fixado a tese jurídica de que não se trata de lesão de trato sucessivo.”

A promoção do servidor militar constitui ato único de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito do servidor, razão pela qual a partir da medida adotada pela Administração inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

No caso em exame, verifica-se que, sob qualquer prisma – seja do CHS 2012-2, seja do CHS 2013 e 2014 –, a pretensão do recorrente encontra-se prescrita, pois decorridos mais de cinco anos da preterição alegada.

Assim, acertada a r. sentença de piso ao
não reconhecer que a pretensão autoral fosse de lesão de trato sucessivo, não merecendo reforma a r. sentença, por ser ato único de efeitos concretos e permanentes, haja vista que a propositura da demanda, em abril de 2022, ocorreu após o transcurso de aproximadamente 08 (oito) anos da data do ato impugnado ( CHS 2012-2, 2013 , 2014), ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Nesta esteira, entendo
que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

Por fim,
CONDENO
ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)